Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739616-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ERNA VORTMANN NOVOTNY E OUTROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença instaurada em face do título executivo judicial formado em desfavor do Banco do Brasil na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT - comarca onde foram celebrados os contratos. Sustentam os agravantes que a relação creditícia em apreço se deu exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, a parte recorrente elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Afirmam que, em se tratando de cumprimento individual instaurado em desfavor da referida instituição, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento, por força do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Ponderam que este Tribunal entende que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido, de modo que, nas ações em que o consumidor figure no polo ativo, será relativa a competência territorial de seu domicílio. Consideram, portanto, competente o Juízo a quo para processamento do cumprimento de sentença, por se tratar do foro da sede do agravado, pessoa jurídica. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o imediato encaminhamento dos autos ao Juízo declinado até o julgamento de mérito do presente agravo. Ao final, postulam o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 41550027). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis a fundamentação exarada pelo Juízo de origem para afastar sua competência para processar e julgar o feito, verbis: (...) Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural (art. 101, I, do CDC) ou no foro do local da agência do banco réu, onde contraída a obrigação (art. 53, III, "b" e "d", do CPC), quando evidenciado que o consumidor renunciou à opção de demandar no foro de seu domicílio. O processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. (...) O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente na maioria das cidades brasileiras, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. Na hipótese dos autos, os autores são domiciliados em Canarana/MT mas o contrato foi celebrado e registrado na Comarca de Nova Xavantina/MT, o que impõe o processamento da liquidação na referida Comarca, já que os autores tacitamente renunciaram à faculdade de demandar em seus domicílios. Prevalece, portanto, o foro da agência contratante. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade e onde estão arquivados os documentos essenciais desta ação. Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Aliado a isso, foi apontado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". No mais, o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde eventualmente requisitados os documentos complementares, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte requerente, firmando-se, assim, a competência do Juízo Cível da Comarca supracitada, ou seja, do lugar onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens. P.I. Cumpra-se. Na hipótese vertente, os autores residem em Canarana/MT, os contratos foram celebrados em Nova Xavantina/MT e ajuizaram a liquidação provisória de sentença em desfavor do Banco do Brasil S/A em Brasília, local onde se encontra sediada a entidade requerida. Assim, em princípio, as regras processuais não impedem que a parte autora escolha o foro local para propor a ação, uma vez que é em Brasília o lugar onde está situada a sede do requerido, consoante norma insculpida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Sem olvidar a vasta e abalizada doutrina acerca da competência relativa, vale subscrever parte dos argumentos contidos na Nota Técnica - CIJDF 8/2022, elaborada pelos doutos Magistrados integrantes do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal-CIJDF, a saber: A primeira alínea traz como competente o foro da sede na ação em que que for ré pessoa jurídica. Entretanto, a sua interpretação e aplicação não pode se dar de forma isolada das demais alíneas do inciso III do art. 53 do CPC. Com efeito, não existe prevalência ou preferência do foro da sede da empresa em relação às demais, caso contrário, não haveria qualquer sentido em estabelecer outras regras de competência para pessoas jurídicas. Isso porque toda pessoa jurídica necessariamente possui uma sede. Ao contrário, se essa previsão for subsidiária, ou seja, aplicável quando não incida nenhuma outra regra de competência, o sistema se completa e se mantém coerente, principalmente com referência ao conceito de domicílio da pessoa jurídica. A partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entendesse que, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC. Impende salientar, também, que a alínea “c” é claramente especial porque se refere apenas a entes sem personalidade jurídica, assim como a alínea “d”, que versa sobre ações de obrigações de fazer e define como competente o foro em que essa obrigação pretendida deva ser satisfeita. Sob essa ótica, é certo que a competência territorial é relativa e, por isso, resguarda normas de interesse privado, porém, ela não está totalmente disponível a critérios pessoais (e muitas vezes arbitrários) do autor. E, a propósito do tema, vale destacar importante advertência contida na jurisprudência do TJDFT, no sentido que “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (Acórdão 930001, 20150020332686AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457). A escolha do foro com base exclusivamente na sede do réu, sem qualquer relação da demanda com o local em que ele se encontra, além de não atender aos fins da norma e de prejudicar seriamente o aparato de estrutura judiciária, pode ocasionar grave prejuízo do ponto de vista probatório, prejudicando eventual produção de prova, como por exemplo, a testemunhal. Correto asseverar, portanto, que a lei processual não pode ser ignorada por mero capricho do autor, notadamente quando tal circunstância prejudicar a organização judiciária local, ocasionando prejuízos a milhares de outros jurisdicionados. Do ponto de vista processual, infere-se que o autor não teria qualquer interesse em ajuizar a ação na sede do réu, principalmente aquelas que envolvam relação de consumo ou pessoas jurídicas de grande porte, hipóteses nas quais poderia ajuizar a ação no foro do seu próprio domicílio ou onde se achar agência ou sucursal, quanto às obrigações por estas assumidas. Sabe-se, ainda, que a regra de competência prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a possibilidade do consumidor escolher o foro do lugar em que melhor possa exercer a defesa de seus interesses. Trata-se de prerrogativa que, em um contexto de processos físicos e necessidade de constante comparecimento ao fórum, justifica-se como meio de assegurar a facilidade de acesso do consumidor à prestação jurisdicional. Porém, a regra perde o propósito nos processos que tramitam por meio do Juízo 100% Digital, em que os atos processuais são praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, inclusive, audiências e sessões de julgamento, que ocorrem exclusivamente por videoconferência, estando a modalidade amplamente instalada nos demais tribunais estaduais. Ademais, com o advento do Processo Judicial Eletrônico a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício na defesa de seus direitos de onde estiver. Daí porque a escolha do consumidor do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal de justiça. Vale dizer, a facilitação do direito de defesa ao consumidor não inclui a possibilidade de escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tal prerrogativa conferida ao consumidor não possibilita a escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda sem obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.” (EDcl no REsp n. 2.013.865, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03/10/2022.) Com relação à Súmula n. 33, do Superior Tribunal de Justiça, invocada como fundamento para validar a escolha aleatória do foro, vale transcrever, mais uma vez, excerto do trabalho alhures indicado, que assim discorreu sobre o tema: Além disso, destaca-se o argumento no sentido de que o Enunciado da Súmula 33 do STJ não pode servir como salvo-conduto para a escolha aleatória do foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local – fundamento, como visto, para a escolha de competência territorial pelo legislador –, razão pela qual, deve prevalecer o interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, o que justificaria o conhecimento da incompetência territorial, independentemente de provocação do réu. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1423733, 07002164520228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta e. Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase de 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1615145, 07217741020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das circunstâncias dos autos, em que os autores residem em Canarana/MT e os contratos foram celebrados em Nova Xavantina/MT, mostra-se, prima facie, irrepreensível a decisão vergastada, dada a aparente escolha aleatória do foro. No mais, insta salientar que o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à preclusão de sua decisão, revelando-se, portanto, insubsistente o requisito de perigo de dano a justificar a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pelo exposto, diante dos argumentos acima apresentados, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator